Tribunal: TJDFT
Processo: 0707530-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707530-96.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: PRISCILA VIEIRA DAVIS D E C I S Ã O HOMOLOGO O ACORDO, para que surta seus efeitos legais e extingo o processo, na forma do que dispõe o art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J